Tribunal: STF
Processo: ADI 2061
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-25
Data de publicação: 2001-04-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO.
ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC Nº 19, DE 4 DE
JUNHO DE 1998).
        Norma constitucional que impõe ao Presidente da República
o dever de desencadear o processo de elaboração da lei anual de
revisão geral da remuneração dos servidores da União, prevista no
dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular
exclusivo da competência para iniciativa da espécie, na forma
prevista no art. 61, § 1º, II, a, da CF.
Mora que, no caso, se tem por verificada, quanto à
observância do preceito constitucional, desde junho/1999, quando
transcorridos os primeiros doze meses da data da edição da referida
EC nº 19/98.
        Não se compreende, a providência, nas atribuições de
natureza administrativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo
cogitar, por isso, da aplicação, no caso,  da  norma  do  art. 103,
§ 2º, in fine, que prevê a fixação de prazo para o mister.
Procedência parcial da ação.